Tribunal: TJBA
Processo: 8014144-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014144-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): *** E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÁRIA DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUSTIÇA COMUM. AUTOR. OPÇÃO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO AO JUIZADO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. CASSAÇÃO. I – A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 3º, I, da Lei n.º 9.099/95, é relativa e de observância facultativa pelo autor, sendo-lhe lícito optar pelo ajuizamento da demanda perante o Juízo comum. II – Ilegítima é a declinação da competência, de ofício, ao Juizado Especial Cível da Comarca, quando a ação, apesar de possuir valor inferior a 40 salários-mínimos, é proposta regularmente perante a vara comum, conforme enunciado n.º 1 do FONAJE, precedentes desta Corte e do STJ. III - Decisão cassada para assegurar o prosseguimento do feito na vara de origem, com apreciação dos pedidos formulados na petição inicial. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8014144-51.2025.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Agravante MANOEL DA SILVA OLIVEIRA e como Agravado BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA